Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0722960-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE ALEXANDRO REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente do relatório médico datado em 12-agosto-2025 (ID 75028805). 2. Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.